Tribunal: TJMT
Processo: 1037567-28.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1037567-28.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Atualização de Conta, Descontos Indevidos, Fruição / Gozo]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), WANDERLEY STRUZIATO FILHO - CPF: 060.194.159-45 (RECORRIDO), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1037567-28.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1037567-28.2024.8.11.0001

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrido:
Wanderley Struziato Filho.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSOR EFETIVO. FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS APÓS A EFETIVAÇÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança ajuizada por professor efetivo, visando ao reconhecimento da nulidade contratual e ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e das férias acrescidas de 1/3 constitucional. O autor afirmou, na inicial, ser contratado temporariamente entre 2018 a 2024, o que se revelou inverídico, alterando a versão dos fatos na impugnação apresentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se é devida a declaração de nulidade contratual e o pagamento de FGTS após a efetivação do servidor;

(ii) analisar se há prescrição dos pedidos de reconhecimento da nulidade contratual e de pagamento do FGTS;

(iii) definir se o servidor tem direito ao terço constitucional sobre os 15 dias de férias gozadas no meio do ano letivo, nos anos de 2019 a 2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovado que o autor é servidor efetivo desde 05.10.2018 e que não celebrou novos contratos temporários após essa data, incide a prescrição quinquenal prevista no Decreto n.o 20.910/1932 para os pedidos de declaração de nulidade e de pagamento do FGTS.

4. Nos termos do art. 54 da LC n.o 50/1998 e da tese fixada no IRDR (Tema 4 – TJMT), professores da rede estadual fazem jus ao adicional de 1/3 sobre os 45 dias de férias.

5. Reconhecido o direito apenas ao pagamento do terço constitucional sobre os 15 dias de férias do meio do ano, nos exercícios de 2019, 2020 e 2021.
6. Aplicação de multa por litigância de má-fé, diante da alteração proposital da verdade dos fatos quanto à natureza contratual do vínculo após a efetivação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “É devida ao professor efetivo da rede pública estadual do Mato Grosso a percepção do terço constitucional sobre os 15 dias de férias gozadas no meio do ano letivo, conforme previsão legal específica, estando prescrito o pedido de nulidade contratual e pagamento do FGTS por vínculo temporário extinto há mais de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação e incabível quando o vínculo vigente é efetivo.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto n.o 20.910/1932, art. 1o; CP, art. 81, caput e § 1o; LC/MT no 50/1998, arts. 54 a 56; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.066.677 (Tema 551); TJMT, IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000, Tema 4.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1037567-28.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1037567-28.2024.8.11.0001

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrido:
Wanderley Struziato Filho.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
do Estado de Mato Grosso
.

Ação:
de Cobrança.

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença (Id.

274510350
)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes entre junho de 2019 a dezembro de 2021, condenando o estado recorrente ao pagamento do FGTS e das férias sobre 45 (quarenta e cinco) dias, acrescidas do terço constitucional.

Recurso Cível Inominado
(Id.

274510350
):
requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Salienta que o autor se tornou professor efetivo em 05/10/2018, motivo pelo qual entende que os pedidos de nulidade contratual e pagamento de FGTS e férias mais 1/3 (um terço) devem ser julgados improcedentes.

Contrarrazões
(Id. 274510353): pugna pela manutenção da sentença e pelo desprovimento do recurso. Ressalta que o objeto da ação se relaciona com contratos adicionais, uma vez que, a despeito de ter sido efetivado em 05/10/2018, as verbas pleiteadas se referem aos ditos contratos adicionais firmados com a administração pública.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025